Tribunal: TJPA
Processo: 0814511-71.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2022-02-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814511-71.2021.8.14.0000

PACIENTE: MARCOS PAULO MONTE DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – PRISÃO PREVENTIVA - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. 1) AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTEMENTE CAPAZES DE AUTORIZAR A MEDIDA EXTREMA IMPOSTA AO PACIENTE – IMPROCEDÊNCIA. Em que pese a via estreita do
mandamus
não se preste ao revolvimento probatório, da própria decisão vergastada, vê-se ter o magistrado de primeiro grau evidenciado os indícios da autoria delitiva suficientemente ensejadores da prisão preventiva imposta ao coacto. 2) AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPROCEDÊNCIA. Da leitura da decisão que decretou a prisão preventiva, bem como daquela que a manteve, vê-se ter o magistrado de primeiro grau entendido ser a medida necessária ao resguardo da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito, bem como a relevante periculosidade do agente, pois, segundo o aludido magistrado, o paciente faz parte da cúpula da organização criminosa denominada Comando Vermelho, ocupando o cargo de Conselheiro Final, cuja periculosidade prescinde maiores dilações, sobretudo por sua atuação criminosa em âmbito nacional, ressaltando ainda, ser o mesmo possuidor de vasta folha de antecedentes criminais, inclusive com sentença condenatória e histórico de fugas, de modo que, em liberdade, há grande risco de voltar a delinquir.3) MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIENTES AO CASO CONCRETO. 4)
HABEAS CORPUS
DENEGADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem impetrada
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual finalizada aos dezessete dias do mês de fevereiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Júnior.

Belém (PA),
17
de fevereiro de 2022.

Des.ª VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelo advogado ANTONIO VITOR CARDOSO TOURÃO PANTOJA e advogada LEILA VANIA BASTOS RAIOL em favor de
MARCOS PAULO MONTE DOS SANTOS
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e 648, do CPP, indicando como autoridade coatora o MMº. Juiz de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém.

Narram os impetrantes estar o paciente preso preventivamente por supostamente ocupar cargo de hierarquia superior na Organização Criminosa denominada Comando Vermelho, no Estado do Pará, alegando, inicialmente, inexistirem indícios da autoria delitiva do coacto suficientemente capazes de autorizar a medida extrema contra ele imposta, além de sustentar não preencher o mesmo os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, de sorte que as medidas cautelares diversas mostram-se satisfatórias ao caso concreto.

Ao fim, requereu a concessão liminar do
writ,
para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, sendo que, no mérito, pleiteou pela concessão da ordem em definitivo.

Os autos foram inicialmente distribuídos ao desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, porém em razão de estar afastado de suas atividades judicantes, foram redistribuídos ao Desembargador Mairton Marques Carneiro, o qual indeferiu a liminar pleiteada e solicitou informações à autoridade inquinada coatora, que, por sua vez, esclareceu ter sido decretada a prisão preventiva do paciente em 13 de julho de 2021, em razão de existirem fortes indícios dele ocupar o alto comando da organização criminosa Comando Vermelho, no Estado do Pará.

Acrescentou ter sido o paciente denunciado juntamente com outros quinze indivíduos, estando o feito atualmente aguardando apresentação de resposta à acusação por parte dos acusados.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, cumpre ressaltar que embora a via estreita do
mandamus
não comporte o revolvimento do conjunto fático probatório, da própria decisão vergastada, vê-se não assistir razão aos impetrantes quanto ao argumento de ausência dos indícios suficientemente capazes de autorizar a medida extrema imposta ao coacto, sendo imperioso transcrever trecho do aludido
decisum,
cujo magistrado de primeiro grau discorre largamente acerca do tema em questão,
verbis:

“A Polícia Civil chegou a conclusão do verdadeiro nome do integrante do grupo que se identificava com alcunhas de “M.P” OU “MOSQUITINHO” uma vez que em seus registros no sistema penitenciário paraense, já utiliza a alcunha “M.P” de longa data, conforme podemos ver abaixo:

(...) Conforme tabela abaixo, MARCOS PAULO MONTE DOS SANTOS, VULGO “M.P” OU “MOSQUITINHO” utilizou os seguintes numerais e alcunhas no grupo:

(...) Segue abaixo imagens (print screen) extraídas as quais comprovam o envolvimento de MARCOS PAULO MONTE DOS SANTOS,
acerca
VULGO “M.P” OU “MOSQUITINHO” nas ações do Conselho Final do Comando Vermelho no estado do Pará:

(...) FOLHA 378 DO RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO 01/2021. NA IMAGEM ACIMA IDENTIFICAMOS QUE “MIGUEL” (JONATAN) INFORMA QUE O CONSELHEIRO “MP” JÁ ESTÁ INDO PEGAR A PARTE DELE DA DROGA.

(...) No dia 30 de julho de 2020,“miguel”(jonatan silva barbosa) adiciona ao grupo “mp”(marcos paulo monte dos santos).Em Seguida,”mp” fala que está “de volta a sintonia”.

(...) FOLHA 557 DO RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO 01/2021 - DRFC. “MP” (MARCOS PAULO MONTE DOS SANTOS) ENVIA MENSAGEM AO GRUPO FALANDO SOBRE A SITUAÇÃO DA FDN, FACÇÃO CRIMINOSA DO ESTADO DO AMAZONAS. (FAMÍLIA DO NORTE).

(...) Nas folhas 560 a 562 do Relatório de Investigação 01/2021 – DRFC “MP”(MARCOS PAULO MONTE DOS SANTOS) envia mensagem de áudio ao grupo opinando sobre problemas a serem solucionados pelo comando vermelho no que diz respeito a indivíduos os quais já tiveram conflito no passado com a facção criminosa, por pertencerem a outras facções, as quais no presente estão se aliando ao comando vermelho.

(...) FOLHA 561 DO RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO 01/2021 - DRFC. SETA DEMONSTRA ÁUDIO ENVIADO POR "MP". Nas folhas 563 a 565 do Relatório de Investigação 01/2021 - DRFC, tem novamente transcrição de áudio enviado por “MP” onde este opina como o Comando Vermelho deverá solucionar a problemática de indivíduos os quais já tiveram confronto com a facção no passado e que atualmente são aliados. “MP” sugere a criação de um grupo de whatsApp para analisar casos e emitir julgamentos (Tribunal do Crime). (...) FOLHA 668 DO RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO 01/2021 - DRFC. “MP” VOTA EM JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO CRIME QUE CULMINA NA EXECUÇÃO DE UM INDIVÍDUO”.

Assim, verifica-se não haver que se falar em ausência de indícios suficientemente capazes de autorizar a medida extrema imposta ao paciente, sendo certo que, de igual modo, não prospera o argumento de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, pois, segundo o juízo
a quo,
mostra-se medida salutar à garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, pois, segundo o aludido magistrado, o coacto faz parte da cúpula da organização criminosa denominada Comando Vermelho, exercendo cargo de Conselheiro Final, cuja periculosidade prescinde maiores dilações, sobretudo por sua atuação criminosa em âmbito nacional, ressaltando ainda, ser o mesmo possuidor de vasta folha de antecedentes criminais, inclusive com sentença condenatória e diversas fugas em seu histórico criminal, de modo que, em liberdade, há grande risco de voltar a delinquir.

Com efeito, ao contrário do que tentaram aduzir os impetrantes, o coacto preenche os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312, do CPP, pelo que as demais medidas cautelares mostram-se insuficientes ao caso concreto.

Por todo o exposto, denego a ordem impetrada
.

É como voto.

Belém, 18/02/2022